Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DISPONÍVEL NO ÂMBITO DO TJDFT. SATISFATIVIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de pesquisa ao SNIPER.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, tendo os sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário relevância expressiva para a perseguição dos créditos executados, em atenção ao princípio da cooperação.
4. Os sistemas informatizados de busca de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) promove o cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas no formato de grafos, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma a auxiliar na investigação patrimonial de devedores.
6. O Painel de Monitoramento de Integração dos Tribunais à Plataforma (PDPJ-Br) indica que o SNIPER está disponível para o uso endoprocessual, direcionado seu acesso e manuseio apenas aos servidores e magistrados do Poder Judiciário, com a implantação e usabilidade franqueada a esta Egrégia Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se, nos feitos executivos, a consulta de bens e informações do devedor no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sobretudo quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045570, 0719345-65.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 2060508, 0735195-62.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025; TJDFT, Acórdão 2060871, 0733110-06.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2052943, 0729444-94.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025.